Tribunal: TJDFT
Processo: 0727825-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosRodrigues Gabinete do Des. Carlos Rodrigues Número do processo: 0727825-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: COMANDO AUTO PECAS LTDA D E S P A C H O O pedido originário de desconstituição da penhora foi realizado pela Caixa Econômica Federal em 30/9/2019 e foi indeferido por decisão proferida em 23/10/2019 (id 13317881 - Pág. 90). Em nova petição de id 13317881 - Pág. 119, protocolada em 29/11/2019, a agravante reitera a impossibilidade de penhora em razão de sua condição de credora fiduciária do bem. O juízo singular, contudo, não proferiu qualquer comando de cunho decisório, resumindo-se a se reportar à decisão anterior. Considerando que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, deve a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva que analisou o pedido. Diante do exposto e com base nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil em vigor, manifeste-se o agravante acerca da questão no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator